Tribunal: TJSP
Processo: 1003587-57.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – Acidente de Trânsito – Laudo Pericial – Sentença de Procedência.

Insurgência recursal da ré – Alegação da falta de interesse de agir em razão da ausência de prévio pedido administrativo – Impertinência – Requisito não necessário para o ajuizamento da ação.

Pedido de sucumbência da parte autora – Descabimento – Não há que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – Acidente de Trânsito – Laudo Pericial – Sentença de Procedência.

Insurgência recursal da ré – Alegação da falta de interesse de agir em razão da ausência de prévio pedido administrativo – Impertinência – Requisito não necessário para o ajuizamento da ação.

Pedido de sucumbência da parte autora – Descabimento – Não há que se falar em sucumbência por fixação de indenização em valor inferior ao requerido – Dependência do quantum indenizatório à prova pericial realizada perante o crivo do contraditório – Sucumbência mínima do autor – Preservação do arbitramento dos honorários por equidade – Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.